Tribunal: STF
Processo: ARE 1558461
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, A, E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADES: DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA POR DERIVAR DE ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS E INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL - MATÉRIA ANALISADA EM RECURSO ANTERIOR - DO PROCESSO POR FALHA NA INTIMAÇÃO - TESE APRECIADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR - REANÁLISE INJUSTIFICADA - PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS - NULIDADE DO JULGAMENTO POPULAR POR TER SIDO NOMEADO DEFENSOR AD HOC - PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS QUANTO AUTORIA - PENA-BASE INIDÔNEA E EXACERBADA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POPULAR OU REDUÇÃO DA PENA-BASE - DECISÃO DOS JURADOS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DE CORRÉUS E TESTEMUNHAIS - AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO INJUSTIFICADO - ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT - ADOÇÃO DE CORRENTE DE INTERPRETAÇÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO - INDONEIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. 



    Se as matérias [nulidades de interceptação telefônica e do processo] foram expressamente analisadas pelo tribunal em recurso e ação constitucional anteriores e o quadro fático-jurídico se mantém inalterado após a sentença condenatória proferida pelo Conselho de Sentença, impõe ratificar os fundamentos adotados nos respectivos acórdãos (TJMT, AP N.U 0006168-45.2018.8.11.0021). 



    Se “não há nos autos demonstração de que houve prejuízo para o réu em decorrência de a representante da Defensoria Pública ter sido substituída por defensor dativo, [...] a preliminar suscitada deve ser afastada.” (Parecer da PGJ nº 008007-105/2023). 



    “Não merece guarida o pedido de nulidade do processo à conta de vulneração do princípio do Defensor Público Natural quando, ausente imotivadamente o Defensor Público na audiência de instrução e inexistindo instância por adiamento do ato, for nomeado defensor dativo para patrocinar a defesa técnica do réu, em irrestrita observância à celeridade processual, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 265 do CPP, mormente se a substituição não teve o condão de causar prejuízo algum ao acusado.” (TJMT, N.U 0000257-25.2017.8.11.0009). 



    Não se configura “como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 13). 



    “No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo”. (STJ, AgRg no AREsp nº 723.537/ES) 



    A premeditação do delito autoriza a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denota a maior censurabilidade sobre o modo de agir e o dolo intenso do réu (STJ, HC nº 449.745/MA). 



    “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (STJ, AgRg no AREsp nº 1168233/ES).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVIII, a, e LV, da Constituição Federal, alegando, em síntese, que “a decisão que nomeia advogado ad hoc, em comarca com Defensoria Pública existente, aparelhada e funcionando, máxime com Defensora Pública atuante no processo em questão, protagoniza direta afronta ao referido dispositivo de lei federal, abalando, a um só tempo, os pilares em que se fundam a Defensoria Pública e o processo penal”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o acórdão recorrido fundamentou-se na premissa de que “todas as providências para a realização do julgamento já haviam sido tomadas, como intimação do réu, das testemunhas, convocação de jurados, requisição de alimentação, segurança, etc. Sobreleva anotar, ainda, que a nomeação da causídica também teve como fundamento evitar prejuízo ao réu, que tem o direito de ser julgado em tempo razoável e não prejudicar os trabalhos do Tribunal do Júri, mormente porque a pauta desta Vara encontra-se praticamente lotada até o inicio do recesso forense”.



    As razões do recurso extraordinário, no entanto, revelam, apenas, irresignação defensiva no sentido de que “a hipótese era de adiamento de audiência diante da justificada ausência do Defensor Público atuante na comarca, até para que não restasse ultrajado, como de fato restou, o princípio do Defensor Natural, que não deixa dúvidas de prejuízo da defesa do recorrente”, deixando de impugnar, especificadamente, os fundamentos que embasaram, no ponto, o acórdão recorrido. 



    Assevere-se que a parte recorrente tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ter sua pretensão examinada, por vedação expressa do enunciado da Súmula 283 do STF, que dispõe: ”É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE ÓBICE FORMAL: ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A). PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VULNERABILIDADE. DISTINGUISHING: PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO: INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 1. Não houve, nas razões do recurso extraordinário interposto, a impugnação específica dos fundamentos constantes do acórdão recorrido, na forma preconizada pelo enunciado nº 283 da Súmula do STF. À míngua de impugnação clara e específica das premissas assentadas pelo Tribunal a quo, inadmissível se torna o recurso extraordinário. 2. Ainda que superado o óbice processual para conhecimento do apelo extremo, no mérito, faz-se de rigor o seu não provimento, porquanto o acórdão absolutório não violou o princípio da proporcionalidade. Ao contrário, bem o observou quando reconheceu a necessidade de adequação social do fato reputado criminoso e, por consequência, fazendo-o em correto juízo de ponderação entre os valores e princípios constitucionais. 3. Em que pese a jurisprudência desta Corte haver assentado que é absoluta a presunção de violência em crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), neste caso torna-se de rigor o distinguishing, com valores constitucionais que se sobrelevam e se fazem expressar pelo princípio da adequação social, como judiciosamente considerado pelo acórdão absolutório. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento para, por via de consequência, negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o decreto absolutório”. (ARE 1.269.669-AgR, Red. p/ acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 31/10/2023)



    “AGRAVO OBJETO. Visando o agravo a fulminar a decisão que se ataca, as razões devem estar direcionadas de modo a infirmá-la. O silêncio em torno dos fundamentos consignados é de molde, por si só, a levar à manutenção do que assentado. Diante do descompasso entre o acórdão impugnado e as razões do extraordinário, este transparece como sendo meramente protelatório”. (ARE 846.515-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 10/11/2015)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento sumular desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente